Tribunal: TCU
Processo: 007.031/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2988/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.031/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria de Lima Quadra (XXX.543.851-XX); Angela Ribeiro Fernandes Quadra (XXX.888.801-XX); Bernadete Ribeiro Quadra Fernandes (XXX.384.821-XX); Cristina Ribeiro Fernandes Quadra Rocha (XXX.914.701-XX); Elizabeth Ribeiro Fernandes Quadra (XXX.212.891-XX); Fatima Ribeiro Fernandes Quadra (XXX.655.301-XX); Leticia Ribeiro Fernandes Quadra (XXX.432.281-XX); Marlene da Costa Pereira e Silva (XXX.021.027-XX); Neila Ribeiro Soares (XXX.173.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.